Tribunal: TJMT
Processo: 0002529-30.2005.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002529-30.2005.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCHESAN IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS TATU S A - CNPJ: 52.311.289/0001-63 (APELANTE), SANDRA SOSNOWI DA SILVA - CPF: 116.283.788-83 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM JUNIOR - CPF: 709.135.955-00 (APELADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE ASSIS SILVA - CPF: 378.217.681-20 (ADVOGADO), ALYNE CORDEIRO REGONHA - CPF: 372.971.608-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.
JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC)
.
ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021
.
ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE FORAM PRATICADOS
.
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM
.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação
interposta contra sentença que extinguiu

o
cumprimento de sentença, oriundo de ação de cobrança,
com fundamento
no art. 924, V, do CPC em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.
A apelante sustenta ausência de inércia, afirma ter promovido sucessivas diligências de pesquisa patrimonial e alega violação ao precedente vinculante do STJ firmado no IAC 1 (REsp 1.604.412/SC). Requer o afastamento da prescrição intercorrente e o regular prosseguimento d
o feito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar retroativamente o art. 921 do CPC/2015, com as alterações da Lei 14.195/2021, para fixar o termo inicial da prescrição intercorrente em
cumprimento de sentença
iniciad
o
sob a égide do CPC/1973; (
ii
) estabelecer se houve inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, apta a caracterizar a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o princípio tempus
regit

actum
, de modo que os marcos temporais introduzidos pelo CPC/2015 e pela Lei 14.195/2021 não retroagem para alcançar atos processuais praticados sob a vigência do CPC/1973.

O STJ, no IAC (REsp 1.604.412/SC), fixa que, nas execuções regidas pelo CPC/1973, a prescrição intercorrente incide apenas quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

O mesmo precedente estabelece que o termo inicial da prescrição intercorrente, sob o CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, por aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980, vedada a reabertura ou o reinício de prazo prescricional por força do CPC/2015.

A aplicação retroativa da redação conferida pela Lei 14.195/2021 ao art. 921 do CPC viola a segurança jurídica e o entendimento vinculante do STJ, ao transformar período de regular atividade processual em lapso prescricional.

Não se configura inércia do exequente quando este
formula
sucessivos requerimentos de pesquisa
patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, evidenciando atuação contínua na busca da satisfação do crédito.

A ausência de resultado útil nas diligências não equivale à desídia do credor e não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Nas execuções iniciadas sob a égide do CPC/1973, a prescrição intercorrente somente se configura se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material.

É vedada a aplicação retroativa do art. 921 do CPC/2015, com redação da Lei 14.195/2021, para fixar termo inicial da prescrição intercorrente em processos regidos pelo CPC/1973.

A formulação reiterada de requerimentos de pesquisa e constrição patrimonial afasta a caracterização de inércia apta a ensejar prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973; CPC/2015,
arts
. 921, §§ 1º a 7º, e 924, V
.

Jurisprudência relevante citada:

REsp n. 2.188.970/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025
.

TJMT
0000015-77.1997.8.11.0038, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 29/06/2024
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Cobrança extinta com amparo no art. 924, inciso V, do CPC.

A apelante
relata que o cumprimento de sentença foi ajuizado em 13 de abril de 2005, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, visando à satisfação de crédito que, segundo afirma, permanece inadimplido em razão de condutas do devedor voltadas à ocultação patrimonial.

Alega que embora o
a
pelado seja grande produtor rural e realize negócios envolvendo cifras milionárias, não foram localizados bens em seu nome passíveis de penhora.

Sustenta que

“o Apelado oculta seu patrimônio, já que seu padrão de vida é incompatível com aquele apresentado nos autos (de pessoa que não tem bens)”
,

bem como que recentemente herdou quotas sociais de diversas empresas, especialmente da empresa Bial Bomfim Industrial Algodoeira Ltda., configurando vultoso patrimônio.

Defende que

sempre adotou postura ativa na busca de bens do devedor, afirmando que

“jamais deixou de impulsionar a execução com a pretensão da satisfação do seu crédito”
.

Assevera que
o
j
uízo de primeiro grau acolheu o pedido do executado e reconheceu a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que a fase executiva teve início em 2005 e que a ciência da primeira tentativa frustrada de penhora ocorreu em 23/05/2006, não havendo, desde então, qualquer fato interruptivo do curso prescricional, aplicando o artigo 921, § 5º, do CPC/2015, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021.

Diz que a
sentença consignou que o prazo prescricional aplicável seria de cinco anos, nos termos do artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, sendo também esse o prazo da prescrição intercorrente (artigo 206-A do CC), concluindo pela extinção d
o processo
com base no artigo 924, inciso V, do CPC.

Aduz que
a decisão viola o artigo 927, inciso II, do CPC, por deixar de observar precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, especificamente o entendimento firmado no Incidente de Assunção de Competência (IAC 1 – REsp 1.604.412/SC).

Menciona que
tratando-se de
cumprimento de sentença
iniciad
o
na vigência do CPC/1973, a prescrição intercorrente somente se configura quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, nos termos da tese fixada pelo STJ
.

Acrescenta
que o termo inicial da prescrição intercorrente, sob o regime do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, por aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei nº 6.830/1980.

Registra
que a norma do artigo 921, §5º, do CPC/2015 não poderia ser aplicada retroativamente para reiniciar ou reabrir prazo prescricional já em curso sob o regime anterior, sob pena de afronta à irretroatividade da norma processual, conforme também assentado no IAC 1.

Cita
, ainda, que no caso concreto não houve inércia da exequente por prazo superior ao quinquênio legal, pois foram realizadas inúmeras diligências, tentativas de bloqueio e requerimentos de penhora, não se podendo qualificar tais atos como meramente “
pro forma
”.

Colaciona precedentes de Tribunais que aplicaram a tese firmada no IAC 1 para afastar a prescrição intercorrente quando
ausente inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material.

Por fim, pede o provimento do Recurso e o regular prosseguimento da
demanda
.

Nas contrarrazões (Id
344344882
), o apelado
pugna pela manutenção da sentença. Argumenta que o processo se arrasta por duas décadas sem resultado útil, caracterizando a inutilidade da prestação jurisdicional e a imperiosa necessidade de estabilização das relações jurídicas. Defende a aplicação imediata das normas processuais vigentes e sustenta que requerimentos meramente formais e repetitivos não afastam a prescrição intercorrente, sob pena de eternização da lide.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso do processo, em razão da inércia da parte em promover os atos que lhe competem para o regular andamento do feito. Conforme a Súmula 150 do STF,
"prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação"
.

Antes da vigência do CPC de 2015, a prescrição intercorrente era tratada apenas em jurisprudência, sem normatização. Diante disso, no
Incidente deAssunção de Competência no REsp n. 1064412/SC
o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem nos processos regidos pelo CPC/73, e fixou as seguintes teses jurídicas:

"1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual,
uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,
que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
".

A partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“Suspende-se a execução:

(...)

III -
quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano
sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis
, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”.

Já a Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos
iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação ao inciso III e aos §§ 4º e 5º do art. 921, bem como introduzir os §§ 4º-A, 6º e 7º, conforme abaixo transcrito:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

III -
quando não for localizado o executado ou bens
penhoráveis
;
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição,
que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para asformalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 5º
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes
.
(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código
”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), portanto, os marcos temporais previstos a partir da vigência do CPC/2015, não retroagem.

Sobre o assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que confirmou a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial, com base no transcurso do prazo prescricional quinquenal, iniciado, retroativamente, após um ano da ciência da parte credora acerca da diligência negativa de busca de bens para penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, considerando as alterações legislativas e a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, deve observar o art. 921, III e § 1º, que prevê a suspensão da execução por um ano quando não localizados o executado ou bens penhoráveis, com o prazo prescricional iniciando após esse período.

4. A Lei n. 14.195/2021 alterou o § 4º do art. 921 do CPC/2015, estabelecendo que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente é a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens
penhoráveis, sendo a aplicação dessa norma irretroativa.

5. No caso concreto, a suspensão do processo ocorreu após as alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021, não se aplicando retroativamente a contagem da prescrição intercorrente a partir de 2012, conforme decidido pelo Tribunal de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e afastar a prescrição, determinando o prosseguimento do feito na origem.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/2015, inicia-se após a suspensão de um ano do processo, conforme art. 921, §1º, do CPC/2015. 2. As alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021 são irretroativas e aplicam-se apenas a atos e fatos processuais posteriores à sua entrada em vigor".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 921, III, §§ 1º e 4º; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1604412/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, SegundaSeção, julgado em 27/6/2018; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024; STJ, REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.114.822/PR, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024”.
(REsp n. 2.188.970/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025)

Dessa forma, cabe analisar os atos praticados para verificar se houve, ou não, a ocorrência de prescrição intercorrente.

No caso em tela,
o cumprimento de sentença iniciou-se
em 13/04/2005 e a primeira tentativa frustrada de penhora ocorreu em meados de 2006. Estamos, portanto, diante de uma situação jurídica que se consolidou, em seu nascedouro, sob o regramento do CPC/1973.

O
juízo de origem
, ao proferir decisão, aplicou a sistemática introduzida pela Lei nº 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC/2015, fixando retroativamente o termo inicial da prescrição na data da ciência da primeira tentativa frustrada, ocorrida em 2006, e desconsiderando as diligências promovidas pelo credor ao longo dos anos, sob o fundamento de sua ineficácia.

Ocorre que tal interpretação afronta diretamente a modulação de efeitos e as regras de transição estabelecidas pelo STJ. A aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021 para alcançar fatos ocorridos em 2006, transformando um período de atividade processual (diligências de busca) em tempo de prescrição, viola o princípio da não surpresa e a segurança jurídica.

Conforme consta dos autos e foi reconhecido na própria sentença, a parte exequente, ora apelante, não permaneceu inerte. Formulou sucessivos requerimentos de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas conveniados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

O precedente vinculante do STJ (Tese 1.3 do IAC) esclarece que o termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 (início da contagem da prescrição intercorrente) tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da nova lei processual, sem que se possa reabrir prazos prescricionais já ocorridos.

No caso dos autos, o processo não estava arquivado ou suspenso. O exequente estava em busca de bens. Declarar a prescrição retroativamente, invalidando anos de atuação processual legítima do credor sob a alegação de "inutilidade" por falta de
resultados, penaliza a parte que agiu em conformidade com o direito vigente à época dos atos.

Como se observa, não se constata qualquer inércia ou desídia por parte do exequente, que, de forma reiterada,
peticionou
nos autos pleiteando o regular prosseguimento da
demanda
.

A propósito, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL – ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE FORAM PRATICADOS – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando a racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a fluir a prescrição intercorrente
”.
(N.U 0000015-77.1997.8.11.0038, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 29/06/2024
, sem destaque no original
)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença, afastar a arguição de prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026